Tribunal: TJSP
Processo: 1083804-44.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1083804-44.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MOAB ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA., é embargado MASSA
FALIDA DA EMPRESA BRASILEIRA DE DRAGAGENS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083804-44.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 25795
2
Embargos de
Declaração n°:
1083804-44.2017.8.26.0000/50000
Embargante(s):
Moab Administração de Imóveis Próprios Ltda. e outros
Embargado(s):
Empresa Brasileira de Dragagens SA (Massa Falida)
Comarca:
São Paulo 33a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1083804-44.2017.8.26.0000
Juiz:
Eduardo Giorgetti Peres
Voto no:
25.795
EMENTA. Embargos de declaração. Embargos de terceiros.
Recurso da embargada improvido. Honorários advocatícios de
sucumbência recursal. Omissão verificada. Majoração da verba
para R$7.000,00. Vício sanado. Embargos de declaração
acolhidos.
Embargos de declaração opostos pelos autores contra o v.
acórdão de fls. 337/342, que negou provimento ao recurso, com a seguinte
ementa:
EMENTA. Apelação. Embargos de terceiro. Procedência.
Inconformismo da embargada. Descabimento, Justiça gratuita
deferida à Massa Falida. Preliminar de nulidade pela sentença
ter sido proferida por juiz incompetente afastada. Embargos serão
distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e
autuados em apartado. Inaplicabilidade da 'vis atractiva'.
Ausência de prova do alegado conluio ou de má-fé. Sentença de
procedência
dos
embargos
mantida
por
seus
próprios
fundamentos. Recurso não provido.
Em seus embargos sustentam a necessidade de serem
esclarecidas as questões referidas às fls. 01/02.
É o relatório.
Colhe o inconformismo da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083804-44.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 25795
3
De acordo com teses publicadas pelo Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema, a majoração da verba honorária sucumbencial recursal,
prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos
seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data
de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso.
A condenação na soma de R$5.000,00 (fls. 290/291) somou-
se à decisão de fls. 214/216, de tal sorte que é cabível a majoração nesta sede,
para de R$7.000,00, assim englobando a condenação de Primeira e Segunda
Instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tratando-se de matéria de ordem pública, desnecessária a
intimação da embargada.
Ante o exposto, meu voto acolhe os embargos, nos termos
acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator